Tribunal: TJDFT
Processo: 0722896-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722896-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR RODRIGUES DE MENEZES IMPETRANTE: TIMOTEO CARNEIRO FERREIRA, ARTUR FRANCISCO SANTANA ROLDAO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VICTOR RODRIGUES DE MENEZES, apontando coação ilegal na decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial nos autos do processo n. 0734095- 06.2024.8.07.0001. No decorrer da instrução deste processo, sobreveio sentença nos autos principais, absolvendo o acusado do crime que lhe havia sido imputado na denúncia, com base no art. 386, II e VII, do CPP, e determinando a devolução dos bens que foram apreendidos (ID 240344259, na origem). Contra a sentença, o Ministério Público interpôs o recurso de apelação (ID 240452608, na origem), o qual aguarda a apresentação de contrarrazões. Nesse cenário, não mais subsiste o ato coator que ensejou esta impetração, ocorrendo a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 8 de julho de 2025 10:56:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator